Tribunal: TJBA
Processo: 8027164-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027164-19.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: YEDO MARES SOARES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA RETROATIVA À DATA NA QUAL PODERIA SER PROMOVIDO. ART. 126, V, § 5º DA LEI Nº 7.990/2001. PROCESSO CRIMINAL COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS À PROMOÇÃO.

SENTENÇA R
EFORMADA
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Apelante contra a sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito, no bojo de Ação Ordinária ajuizada com o objetivo de reconhecer o seu direito à promoção em ressarcimento de preterição.

2. A pretensão do apelante surgiu com o trânsito em julgado da sentença criminal absolutória, o que ocorreu em 25 de março de 2019, de modo que, tendo a presente demanda sido ajuizada em 26 de julho de 2019, não há que se falar em prescrição.

2. O art. 126, V, § 5º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001), estabelece a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, na hipótese em que o policial militar for absolvido ou impronunciado no processo a que estiver respondendo, quando a sentença transitar em julgado.

3. Desta feita, considerando que a inabilitação temporária do apelante ocorreu em virtude de ação penal nº 0304183-84.2017.8.05.0274, no bojo do qual houve a posterior absolvição do acusado, impõe-se a determinação da promoção em ressarcimento de preterição, na forma do art. 126, V, § 5º do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia.

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8027164-19.2019.8.05.0001
, originários da Vara da Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante
YEDO MARES SOARES DO NASCIMENTO

e, como Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia
de de 2023.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA